Tribunal: TJMT
Processo: 0047544-24.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047544-24.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO -

AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DEFENSORIA PÚBLICA - INSTITUIÇÃO ESSENCIAL A FUNÇÃO JURISDICIONAL - PLEITOS DE NATUREZA COLETIVA - LEGITIMIDADE ATIVA - REFORMA/AMPLIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS — DIREITO FUNDAMENTAL — E PRECEDENTES STF — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3743/DF, da Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, fixou entendimento vinculante de que a Lei 11.448/2007, a qual acresceu no art. 5o da Lei 7.347/85, a legitimidade da Defensoria Pública para propor ACP é constitucional, especialmente a partir da nova redação do art. 134 da Constituição Federal, recentemente alterada pela EC 80/2014.

[...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem ao Estado e os Municípios o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Civil Pública (cód. 843649), proposta em seu desfavor pela
Defensoria Pública
, com o escopo de impor-lhe obrigação de realizar obras de infraestrutura e fornecer serviços de odontologia, fisioterapia, enfermagem e, ainda, a disponibilização de médicos nos Centros de Convivência para Idosos da capital. Na sentença, o juízo de origem (IDs 2080076, 2080077, 2080078 e 2080079, 2080080 e 2080082) julgou parcialmente procedente os pedidos.

O Município sustenta a exiguidade do prazo para atendimento da demanda; impertinência da condenação; inadequação das astreintes e da multa ao gestor; perda superveniente do objeto; violação aos princípios da separação dos poderes e reserva do possível.

A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs 2080117, 2080118, 2080119, 2080120, 2080121, 2080122 e 2080123

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar, com o consequente reconhecimento da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública, extinguindo-se o processo, sem julgamento do mérito (ID 2645542).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020